Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026061-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), RENAN AMARO VIANA - CPF: 103.638.456-07 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Juiz de direito da Comarca de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), GILVAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.338.514-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRAN
T
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E
DECRETOU
A

PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE – INEXISTÊNCIA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6º, C/C
ART.
319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ratificando a liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pela
s
advogada
s

Izadora
Barros Sousa
,
Fernanda Lima Pereira
e
Silmara Lima Oliveira
, em favor de
Renan Amaro Viana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de outubro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001518-08.2022.8.11.0017, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03, cuja denúncia foi oferecida nos autos da Ação Penal n. 1001563-12.2022.8.11.0017.

A
s
impetrante
s
alega
m
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente e indeferir seu pleito liberatório, reportando-se apenas a circunstâncias inerentes ao tipo penal supostamente infringido.

Afirma
m
que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema, razão pela qual entende que não agiu com acerto a autoridade acoimada de coatora
ao
indeferir o pedido do paciente de revogação da custódia cautelar; esclarecendo, ainda, que, ele ostenta predicados possais favoráveis, dentre os quais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a expedição o alvará de soltura em favor do paciente, eis que preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão que se encontra no ID
153992249
, ocasião em que foram dispensadas as informações da autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
156197659
, opina
pela concessão parcial da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Malgrado o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
a
pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida, porquanto
a prisão preventiva do paciente foi decretada e seu pleito liberatório indeferido para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime contra a vida que, em tese, perpetrou
.

Com efeito, vejam-se estes trechos das mencionadas decisões:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...] A prova da materialidade do crime de homicídio tentado
c.c
porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou

munição de uso permitido, dispostos nos artigos 121 e 14, inciso II do Código Penal (CP)
c.c
. art. 14 da Lei nº.

10.826/2003 poderá ser auferida por meio do Boletim de Ocorrência nº 2022.286294 (ID: 2022.286294);

Despacho da Autoridade Policial de n. º 2022.3.192417 (ID: 101576507); Termo de Exibição e Apreensão (ID:

101576510). Os indícios suficientes da autoria, ao seu turno, podem ser extraídos do Termo de Depoimento

dos Agentes Públicos envolvidos –
Andriel
do Nascimento Silva (ID: 101576512) e
Alerrandro
da Silva Sobrinho

(ID: 101576513).

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja

necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção,

conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna.

Com efeito, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes já que

pesam sobre o
autuado indícios
de autoria e prova suficiente de materialidade, acompanhados da necessidade

em garantir a ordem pública.

A decretação da prisão preventiva do custodiado mostra-se necessária em face da gravidade in

concreto do delito. Depreende-se dos autos que se trata de tentativa de crime contra a vida, eis que, pelos

elementos e circunstâncias que se extraem deles, o indiciado atingiu violentamente e com uso de fogo, sem

registros legais.

A hipótese de o autuado responder ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco

a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo

indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública.

Em hipóteses tais, a jurisprudência autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante os seguintes

arestos:
[...]

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar do flagrado é

medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida

instrução processual, para garantir a ordem pública ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já

explicitados.
[ID 153903691]

Decisão que indeferiu o pleito liberatório:

[...] A prisão preventiva do suplicante encontra-se calcada com fundamento na garantia da

ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta (disparo de arma de

fogo em direção à cabeça da vítima), bem como na necessidade de se assegurar a aplicação da

lei penal, pois a risco de fuga.

Destarte, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do segregado no intuito de garantir a ordem pública, bem como a fim de assegurar o

desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição

de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos

criminosos, como também acautelar o meio social.

De outro lado, as condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão

preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.

Assim, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar a

concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada

por outros elementos, conforme acima expostos.

Conclui-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado não é capaz

de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e

provisório da prisão preventiva.

Isso posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

(ID 153903691).
Destaque no original

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado que o crime é grave e possua natureza hedionda, o fato é que não houve o reconhecimento da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública
, uma vez que, aparentemente, o delito em questão não extrapolou a normalidade do tipo penal infringido
.
Além disso, consta nestes autos, documentos comprobatórios de que o paciente é primário, tem endereço certo [
IDs

153903685
e
153903686
], exerce atividade lícita [ID
153903687
].

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente.
Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que
não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por
inexistência de
elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, conforme dito,
aparentemente, o delito não extrapolou a normalidade do tipo penal, a vítima sequer foi ferida e a arma do crime foi apreendida.

Logo, a
despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que

a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, daí por que é prudente a manutenção da substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe foram aplicadas por ocasião
do deferimento em parte da liminar
nestes autos
, a saber
:

I –

comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –

proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

III –
não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com a vítima e/ou qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

IV –

manter
sempre atualizado seu endereço nos autos;

V
–
fazer
uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Renan Amaro Viana
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023